Tribunal: STF
Processo: ARE 1413071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO.



    1. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, a pronúncia é medida impositiva. Trata-se o decisum impugnado de decisão interlocutória mista não terminativa que encerra o judicium accusationes, devendo se limitar a expressar a razoabilidade da tese acusatória, encaminhando-a para o juízo natural dos delitos dolosos contra a vida e dos que lhe são conexos, constitucionalmente competente para julgá-los, por livre convicção. Deve ser o embargante submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, existentes filigranas probatórias a indicar que, em comunhão de esforços e em conjugação de vontades com seu concunhado, buscando vingança, supostamente ceifou a vida do ofendido. Aos Jurados, depois da apreciação de todos os elementos encartados e dos debates travados em Plenário, em sua íntima convicção, cabe a decisão sobre a autoria delitiva, pois, nesta fase, a dúvida se procede em favor da sociedade. Manutenção do voto majoritário, proferido por ocasião do julgamento dos recursos em sentido estrito defensivos.



    2. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. A exclusão das qualificadoras somente poderá ocorrer se elas se revelaram manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. (a) Motivo torpe. Havendo amparo indiciário para a argumentação de que, em tese, o homicídio deu-se em retaliação a furto hipoteticamente cometido pela vítima em imóvel de propriedade do embargante, não se pode descartar, de plano, a configuração do motivo torpe, a plausibilidade da motivação devendo ser aferida pelos Jurados. (b) Recurso que dificultou a defesa do ofendido. Elementos indiciários a amparar a narrativa acusatória de que surpreendida a vítima com a ação do agente, dificultando-lhe a capacidade de reação, nos termos em que resenhados na denúncia.



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente